Tribunal: TJPA
Processo: 0000086-31.2004.8.14.0057
Classe: Apelação / Remessa Necessária
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6104 - Pensão por Morte (Art. 74/9)
Data de julgamento: 2021-01-07

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N° ________________
PROCESSO Nº 0000086-31.2004.8.14.0057
COMARCA: VARA ÚNICA DE SANTA MARIA DO PARÁ
REEXAME E APELAÇÃO
APELANTE: INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
PROCURADOR FEDERAL: JOÃO BOSCO MAIA SAMPAIO - Mat. SIAPE n°0388352
APELADA: MARIA DE NAZARÉ FREITAS ALVES
ADVOGADO: RAIMUNDO HERALDO F. BESSA- OAB/PA nº 3.249
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DE SOUZA
RELATORA: DESA. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
PREVIDENCIÁRIO.
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO.
AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CÁLCULOS DE RENDA MENSAL INICIAL. PENSÃO POR MORTE ACIDENTÁRIA CONCEDIDA ANTES DA CF/88. CORREÇÃO MONETRÁRIA SOBRE OS 24 SALÁRIOS ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS CORRIGIDOS PELA ORTN/OTN. LEI Nº 6.423/1977. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL.
1.
Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho, consoante entendimento do STJ expresso na Súmula nº 15;
2.
A ação ordinária visa a revisão do benefício previdenciário por morte acidentária, a ser calculado conforme índice estipulado pela Lei nº 6.423/1977, por ter sido concedido o benefício antes da Constituição Federal de 1988;
3.
A revisão de benefício, nos termos da Lei nº 6.423/77, alcança apenas a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e o abono de permanência. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça, em Recurso Especial julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos);
4.
Inversão do ônus sucumbencial. Custas e honorários, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) por conta da apelada; ficando suspensa a exigência em virtude da gratuidade de justiça, art. 12, da Lei 1.060/50;
5. Reexame necessário e Recurso de Apelação conhecidos e providos.
ACÓRDÃO
Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação, dando provimento ao apelo, e em Reexame alterar a decisão de primeiro grau nos termos do voto da Exma. Desembargadora Relatora.
Julgamento ocorrido na 1ª Sessão Extraordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 09 a 16 de dezembro de 2020.
ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora
RELATÓRIO
Trata-se de
Reexame de Sentença e Apelação Cível
(fls.106/123) interposta pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
, contra

a sentença (fls. 100/102) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Sta. Maria do Pará, que, nos autos da Ação Revisional de Benefício e Cobrança dos Atrasados e das Diferenças ajuizada por
MARIA DE NAZARÉ FREITAS ALVES
, julgou procedente o pedido exordial, para condenar o requerido a proceder a revisão da Renda Mensal Inicial-RMI da autora, fazendo os cálculos com base na média dos 24 (vinte e quatro) salários de contribuição, anteriores aos 12 (doze) últimos, devidamente corrigidos pela variação nominal da ORTN/OTN, bem como pagar as diferenças a serem apuradas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, devidamente corrigidas e arbitrou honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
O apelante narra, em suas razões (fls.106/123), que a autora/apelada recebe pensão por morte de seu marido (NBNB0711002002) desde 28/03/1980, e, por entender que a Renda Mensal Inicial - RMI do seu benefício foi calculada de forma errada, requereu revisão da referida renda, para que fosse recalculada com base na média dos 24 (vinte e quatro) salários de contribuição, anteriores aos 12 (doze) últimos, corrigidos pela variação nominal da ORTN/OTN, com base na Lei nº 6.423/1977.
Alega, o recorrente, que a decisão recorrida deixou se reportar acerca de questão de ordem pública que é a decadência, em razão do transcurso do prazo do art. 103 da Lei n° 8.213/91 do suposto direito à revisão, reconhecendo a procedência do pedido e condenou o INSS à proceder a revisão dos salários de contribuição que compuseram o período base de cálculo do benefício do instituidor, excluídos os 12 (doze) últimos salários, bem como condenou o INSS a pagar parcelas vencidas.
Ressalta que a legislação vigente à época da concessão da pensão por morte à apelada, determinava o cálculo da média dos 12 últimos salários sem aplicação da correção monetária não podendo ser utilizados os índices da ORTN/OTN, sendo esse o pronunciamento dos tribunais.
Aduz não haver incompatibilidade entre as Leis n° 6.423/77 e n° 5.890/73, por tratarem de matérias diversas, não havendo, assim, ilegalidade pela autarquia previdenciária ao aplicar os índices do MPAS.
Requer o conhecimento e provimento do recurso, com reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos da apelada.
O recurso foi recebido em seu duplo efeito (fls. 126).
Contrarrazões, às fls. 130/131 a apelada pugna pela manutenção da decisão de primeiro grau.
O Ministério Público, nesta instância, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso, fls. 140/1142.
Vieram-se os autos por distribuição (fl.144).
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, considerando que o recurso deve observar a legislação vigente na data em que proferida a decisão recorrida, será aplicado o CPC/73 ao exame da matéria, haja vista a prolação da sentença ser anterior à vigência da nova lei processual.
Ressalto que é pacífico o entendimento sobre a competência da Justiça Comum Estadual para processar e julgar as ações revisionais de benefício proveniente de morte por acidente de trabalho, conforme se extrai dos art. 109, I, CF/88 c/c art. 129, Lei nº 8.213/91, bem como do enunciado da Súmula nº 15 do STJ, que prevê,
verbis
:
Compete a Justiça Estadual processar e julgar os litígios decorrentes de acidente do trabalho.
Destarte, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do reexame necessário e do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.
DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA
Segundo o apelante a autora incorreu na decadência de seu direito por transcurso do lapso temporal de dez anos.
Razão não lhe assiste, haja vista que o início da contagem do prazo de decadência se dá com
a Medida Provisória n°. 1.523-9/97, ou seja, a decadência se operaria em 01/08/2007 e não em 01/08/1997
, data da promulgação da medida.
Nesse sentido citamos o entendimento jurisprudencial, constante do parecer ministerial às fls.140/142:
PREVIDENCIÁRIO.REVISÃO.PENSÃO POR MORTE. DECADÊNCIA AFASTADA.RENDA MENSAL INICIAL.ART. 48 DA CLPS/1984.REAJUSTES.ARTIGO 58 ADCT.MANUTENÇÃO DO VALOR REAL.INDICES APLICADOS PELO INSS.CORREÇÃO MONETÁRIA.1.
Definiu o Supremo Tribunal Federal (RE 626489) que a norma processual de decadência decenal incide a todos os benefícios previdenciários concedidos, desde o dia primeiro do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação a partir de 01/08/97,após não sendo possível revisar a RMI pela inclusão do tempo, sua classificação como especial, ou por erro de cálculos do PBC.
2.Tendo em vista que o benefício foi concedido em 1984 e que não transcorreram mais de dez anos entre a edição da MP n° 1.523-9/97 e o ajuizamento da presente ação, não há que se falar em decadência do direito (...) (TRF-4 - APELREEX: 000669-2, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento:17/06/2015, SEXTA TURMA. Data de Publicação: D.E. 26/06/2015)(grifo nosso).
In casu,
o ajuizamento da ação deu-se em 19/11/2003, consoante faz prova a etiqueta do protocolo localizada na capa do processo, consequentemente, não há que se falar em decadência. Preliminar rejeitada.
DO MÉRITO
Cinge-se, o presente recurso, à análise do direito da autora/apelada de revisão dos cálculos de renda mensal inicial de sua pensão decorrente de morte por acidente de trabalho.
Da análise dos autos, depreende-se que a apelada/sentenciada postula a revisão do benefício previdenciário por morte acidentária de nº NB07111002002, concedido pelo apelante/sentenciado em 28/03/1980, segundo a qual, a renda mensal inicial deveria ter sido calculada conforme índice estipulado pela Lei nº 6.423/1977.
Com efeito, destaco que antes do advento da atual Constituição Federal de 1988, a Lei nº 6.423/77, ao estabelecer as bases para correção monetária, determinou que as correções das obrigações pecuniárias deveriam seguir a variação da
ORTN/OTN,
inclusive os salários

de
contribuição que compõem a base
de
cálculo da renda mensal inicial-RMI, para fins
de

concessão
de
benefício previdenciário.
Sobre a matéria, porém, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, em Recurso Especial julgado sob o rito do art. 543-C do Código de Processo Civil (recursos repetitivos), que a revisão nos termos da Lei nº 6.423/77 alcança apenas a aposentadoria por idade, por tempo de serviço, especial e o abono permanência.
Colaciono o julgado mencionado:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RESOLUÇÃO STJ N.º 08/2008. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA ANTES DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS 24 (VINTE E QUATRO) SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES AOS 12 (DOZE) ÚLTIMOS, PELA VARIAÇÃO DA ORTN/OTN. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. ATUALIZAÇÃO INDEVIDA.
1. A Constituição Federal de 1988, em dispositivo não dotado de auto- aplicabilidade, inovou no ordenamento jurídico ao assegurar, para os benefícios concedidos após a sua vigência, a correção monetária de todos os salários-de-contribuição considerados no cálculo da renda mensal inicial.
2. Quanto aos benefícios concedidos antes da promulgação da atual Carta Magna, aplica-se a legislação previdenciária então vigente, a saber, Decreto-Lei n.º 710/69, Lei n.º 5.890/73, Decreto n.º 83.080/79, CLPS/76 (Decreto n.º 77.077/76) e CLPS/84 (Decreto n.º 89.312/84), que determinava atualização monetária apenas para os salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos meses, de acordo com os coeficientes de reajustamento estabelecidos pelo MPAS, e, a partir da Lei n.º 6.423/77, pela variação da ORTN/OTN.
3
. Conforme previsto nessa legislação, a correção monetária alcançava a aposentadoria por idade, a aposentadoria por tempo de serviço, a aposentadoria especial e o abono de permanência em serviço
, cujos salários-de-benefício eram apurados pela média dos 36 (trinta e seis) últimos salários-de-contribuição, o que resultava na correção dos 24 (vinte e quatro) salários-de-contribuição anteriores aos 12 (doze) últimos. (...)
7. Recurso especial provido. Jurisprudência do STJ reafirmada. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ n.º 08/2008. (REsp 1113983/RN, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/04/2010, DJe 05/05/2010) (grifo nosso)
Consoante entendimento do STJ acima exposto, resta evidente a impossibilidade da correção monetária da RMI de pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho pela ORTN/OTN, uma vez que essa espécie de benefício não se enquadra nas hipóteses elencadas na Lei nº 6.423/1977.
Nesse sentido, trago os seguintes julgados desta Corte:
APELAÇÃO CÍVEL REEXAME NECESSÁRIO REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO IRRETROATIVIDADE DAS LEIS TEMPUS REGIT ACTUM - RECURSOS PROVIDOS
. I - De acordo com o entendimento consagrado pelo STF, cumpre analisar o pedido de revisão de benefício previdenciário à luz da legislação vigente ao tempo de sua concessão, sob pena de violação ao princípio do tempus regit actum, de modo que o cálculo do benefício previdenciário deve sempre basear-se na legislação em vigor ao tempo da concessão do mesmo. II - À unanimidade de votos, recursos de apelação e reexame necessário conhecidos e providos, para reformar a r. sentença monocrática nos termos do voto do Desembargador Relator. (2014.04492204-47, 130.192, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2014-02-24, Publicado em 2014-02-27)
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AINDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.367/76. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) COM BASE NA MÉDIA DOS 24 SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTE TRIBUNAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO REEXAMINADA. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. INSS. PENSÃO POR MORTE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. CONCESSÃO ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, AINDA SOB A ÉGIDE DA LEI Nº 6.367/76. CORREÇÃO MONETÁRIA. REVISÃO DA RENDA MENSAL INICIAL (RMI) COM BASE NA MÉDIA DOS 24 SALÁRIOS-DE-CONTRIBUIÇÃO ANTERIORES AOS 12 ÚLTIMOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, BEM COMO DESTE TRIBUNAL. RECURSO VOLUNTÁRIO CONHECIDO E PROVIDO, A FIM DE REFORMAR A DECISÃO REEXAMINADA. (2008.02465724-15, 73.322, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2008-09-04, Publicado em 2008-09-08)
Deste modo, merece reparo a sentença recorrida que julgou procedente o pedido inicial de revisão de pensão por morte por acidente de trabalho pela ORTN/OTN, com base na Lei nº 6.423/1977, pois está em confronto com a jurisprudência pátria dominante.
Por fim, diante da reforma da sentença, necessária se faz a inversão do ônus sucumbencial, pelo que condeno a autora/apelada em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais) nos termos do art. 20, § 4º, do CPC/73, ficando suspensa a exigibilidade, ante o deferimento da justiça gratuita, nos termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50.
Ante o exposto,
conheço do Reexame Necessário e do Recurso de Apelação e dou provimento ao apelo
para reformar a sentença que concedeu a correção monetária da RMI da pensão por morte em decorrência de acidente de trabalho pela ORTN/OTN, pois o benefício não se enquadra nas hipóteses elencadas na Lei nº 6423/77. Inverto o ônus de sucumbência, fixando honorários advocatícios em R$500,00 (quinhentos reais), com suspensão da exigibilidade, em virtude da gratuidade da justiça.
Em Reexame, sentença alterada nos termos do provimento recursal.
É como voto.
P.R.I.C.
Belém (PA), 09 de dezembro de 2020.
ELVINA

GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora